Tribunal: TJBA
Processo: 8015721-52.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015721-52.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FERNANDO VINICIUS FERNANDES ARGOLO Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, § 1º, II, DO CTB. PRELIMINAR. NULIDADE DECORRENTE DE INCONGRUÊNCIA ENTRE AS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E A SENTENÇA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO A DEFESA. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EVIDENCIADOS. CONSUMO VOLUNTÁRIO DE ÁCOOL E MEDICAMENTOS. PERDA DO CONTROLE DA DIREÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. RELEVÂNCIA TÍPICA DA CONDUTA. PENA MANTIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, e suspensão do direito de dirigir, por 2 (dois) meses. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: a) se há nulidade processual por incongruência entre o pedido condenatório formulado pelo Ministério Público em alegações finais e a capitulação jurídica adotada na sentença; b) se existe prova suficiente de autoria e materialidade delitivas, notadamente quanto ao núcleo de conduzir veículo automotor e à alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool; e c) se é viável a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, diante do reconhecimento de circunstância atenuante. III. Razões de decidir 3. Inexiste nulidade decorrente de equívoco material do Ministério Público, em alegações finais, ao mencionar o inciso I, do § 1°, do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pois o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, a qual descreveu, desde o início, a conduta imputada sob a ótica do inciso II do referido dispositivo legal, não havendo incongruência, muito menos ilegalidade a ser reconhecida, tanto mais porque ausente prejuízo. 4. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram cabalmente demonstradas pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração Psicomotora e pelos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que atestaram o estado de alteração psicomotora do acusado, o qual foi encontrado no banco do motorista de veículo ligado que acabara de colidir com outro automóvel estacionado. 5. O tipo penal do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro não exige prova pericial ou teste de etilômetro exclusivo quando a alteração psicomotora é evidenciada por sinais notórios constatados pelo agente fiscalizador, conforme autoriza o artigo 306, § 1º, II, do referido diploma legal. 6. A alegação de que houve a perda superveniente do controle do veículo não afasta a tipicidade nem a culpabilidade da conduta. A ingestão voluntária de bebida alcoólica associada ao uso consciente de medicação afasta a caracterização de embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, aplicando-se o disposto no art. 28, II, e §1°, do CP, com esteio na teoria da actio libera in causa. 7. Na segunda fase da dosimetria da pena, o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Tese jurídica: "1. A alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa pode ser demonstrada pelo termo de constatação de sinais lavrado pelo agente fiscalizador e pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem. 2. A ingestão voluntária de bebida alcoólica associada ao uso consciente de medicação afasta a caracterização de embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior. 3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Artigo 306, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 9.503/1997; Artigo 563 do Código de Processo Penal; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ - REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024. STJ - AgRg no AREsp n. 2.553.462/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024. Tema 158 STF. Tema 190 STJ. TJ-MG - Apelação Criminal: 00000442220238130019, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 03/02/2026, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2026. TJ-PR 00014843820248160115 Matelândia, Relator.: substituto Humberto Gonçalves Brito, Data de Julgamento: 09/02/2026, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2026. TJ-SP - Apelação Criminal: 15003114120218260628 Taboão da Serra, Relator.: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 15/10/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8015721-52.2024.8.05.0080, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante FERNANDO VINICIUS FERNANDES ARGOLO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar suscitada para, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.